Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-87.2013.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000376-87.2013.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WHANDERSON VALADARES DE MORAES - CPF: 690.563.581-20 (RECORRENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS - CPF: 898.957.701-20 (RECORRIDO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES FARIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A FUNDAMENTAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, caput, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta a excludente de ilicitude da legítima defesa e pleiteia, alternativamente, a impronúncia por insuficiência de provas ou a desclassificação para homicídio culposo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia do recorrente; (ii) se restou demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a desclassificação; e (iii) se a excludente de ilicitude da legítima defesa está configurada.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito.

4.

No caso, a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia e exame balístico, os quais confirmam a causa da morte da vítima.

5.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial evidenciam a presença de indícios suficientes de que o recorrente foi o autor do disparo que acarretou a morte do ofendido.

6.

A análise aprofundada sobre a existência do
animus necandi
e da alegação de legítima defesa compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sendo incabível o reconhecimento antecipado da excludente de ilicitude nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.
2. A análise sobre a existência de dolo homicida e a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sendo incabível sua avaliação definitiva na fase de pronúncia.
3. A desclassificação para homicídio culposo na fase de pronúncia apenas se admite quando evidenciada de forma manifesta e inequívoca a inexistência do dolo, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: WHANDERSON VALADARES DE MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WHANDERSON VALADARES DE MORAES
contra a sentença de ID 262511301, proferida pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121,
caput,
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Por intermédio das razões recursais acostadas sob o ID 262511324, a i. Defensoria Pública, em assistência ao acusado,
pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, a redundar na
absolvição sumária do acusado
, com arrimo no art. 415 do CPP e artigos 23 e 25, ambos do CP; ao que agrega os pleitos alternativos de
impronúncia
por insuficiência probatória e
“desclassificação para a modalidade culposa do delito contra a vida, prevista no art. 121, §3º, do CP”
, tangenciando a
ausência de
animus necandi
.

Nas contrarrazões anexadas sob o ID 170629421, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e, ao final, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão atacada.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
ratificou o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 262511330.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, a seu turno, no parecer disponível no ID 263364771, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo (ID 262511306), foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada, razão pela qual
CONHEÇO
do
strictu sensu
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A narrativa ministerial (ID 262511769 – Págs. 1/5) dá conta que, no dia
02 de novembro de 2012
, por volta das 16h, na estrada do Aricá, bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, o denunciado
WHANDERSON VALADARES DE MORAES
, na condição de Soldado da Polícia Militar, com
animus necandi
, utilizando uma pistola Taurus calibre .40 de propriedade da corporação, efetuou um disparo contra a vítima
Fabricio Alves Farias
, causando-lhe a morte.

Consta da prefacial que, nas circunstâncias de tempo e local indicadas alhures,
o ora recorrente
estava em patrulhamento juntamente com o Cb PM
Hemerson Gonçalves de Lima
, quando avistaram duas motocicletas em deslocamento, sendo que uma delas era conduzida pela vítima e a outra transportava dois ocupantes, um dos quais portava um instrumento que se assemelhava a uma espingarda. Diante da suspeita, os policiais ordenaram a parada dos veículos, sendo prontamente atendidos pelos ocupantes da segunda motocicleta, que desceram e se submeteram à abordagem.

No entanto, a vítima, que havia deixado o motor de sua motocicleta ligado, iniciou uma tentativa de fuga, ignorando os alertas dos próprios companheiros para que permanecesse no local. Diante disso,
WHANDERSON
, com a intenção de intimidá-lo, realizou um disparo de advertência para o alto, o qual não surtiu efeito, porquanto a vítima acelerou ainda mais sua motocicleta.

Ato contínuo, o denunciado empunhou sua pistola Taurus calibre .40, apontando-a na direção da vítima enquanto esta se afastava. Os amigos do ofendido, ocupantes da segunda motocicleta abordada,
Cleberton Angelino Barbosa e Arcelino Gomes Pereira
, pediram ao policial que não atirasse; e, em um primeiro momento, a solicitação foi atendida pelo agente de segurança pública, contudo, logo em seguida, o Sd
WHANDERSON
adentrou a viatura e deu início ao acompanhamento do suspeito. Enquanto isso, o cabo
Hemerson
permaneceu na cena inicial e constatou que a espingarda apreendida era, na verdade, uma arma de pressão, utilizada apenas para brincadeiras de tiro ao alvo.

Durante a perseguição, o denunciado se aproximou da vítima e efetuou um disparo, atingindo-a na

região torácica, perfurando o pulmão direito e a veia jugular interna, resultando em morte quase imediata.

Por tais fatos,
WHANDERSON VALADARES DE MORAES
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, do Código Penal
e, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou pronunciado, nos exatos termos da denúncia.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito recursal.

1.
Da almejada reforma da pronúncia:

Das confusas razões de inconformismo é possível extrair que as vertentes recursais adotadas pela i. defesa técnica, em linhas gerais, consubstanciam-se em pedidos de
absolvição sumária
ante a ocorrência de legítima defesa; buscando, ainda, a
impronúncia
por
insuficiência probatória
, aliado à suposta
ausência de
animus necandi
na conduta do réu.

Como cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o respectivo rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

Isso porque a
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência (ID 262509278 – Pág. 4/7); certidão de óbito (ID 262511252 – Pág. 4); laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 262509294 – Págs. 19/30), atestando a morte da vítima por choque hipovolêmico, decorrente de lesão perfurante no tórax por PAF; laudo de exame balístico (ID 262509285 – Págs. 14/17), confirmando a compatibilidade entre a arma de fogo utilizada pelo réu e o projétil retirado do corpo do ofendido; além dos depoimentos além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

WHANDERSON VALADARES DE MORAES
no cenário ilícito, notadamente porque admitiu,
tanto na Delegacia
(ID 262509298 – Pág. 11/13),
quanto durante seu interrogatório judicial
(ID 262511288), que na mencionada data, atirou contra
Fabrício Alves Farias
.

Na Delegacia, o recorrente descreveu o contexto fático sob sua ótica, no sentido de que, no dia fatídico, realizava patrulhamento ostensivo em companhia do policial
Hemerson Gonçalves de Lima
, quando avistaram duas motocicletas em circulação, cujos ocupantes despertaram suspeitas. Ao procederem à abordagem, a vítima
Fabrício Alves Farias
, desconsiderou a ordem de parada e empreendeu fuga, enquanto os indivíduos que o acompanhavam permaneceram no local e se submeteram à fiscalização.

Segundo o depoente, ao observar a evasão da vítima, percebeu que esta portava um objeto na cintura, o qual, à primeira vista, lhe pareceu ser uma arma de fogo. Diante desse indício, passou a persegui-la com o objetivo de interceptá-la, sendo que,
em dado momento,
Fabricio

teria interrompido abruptamente o deslocamento, sacou um revólver calibre .38 e apontou na direção da viatura policial
,
levando-o a efetuar um disparo para neutralizar a suposta ameaça
. Sustentou que, após o tiro, imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e comunicou o ocorrido ao comando da corporação.

Em juízo
,
ratificou a narrativa apresentada na fase extrajudicial
, ressaltando que que sua intenção não era ceifar a vida da vítima, mas sim impedir um possível ataque contra sua integridade física. Alegou que o curto intervalo entre a suposta ação de
Fabrício
e sua reação impediu qualquer outra medida menos letal, razão pela qual optou por disparar para evitar ser alvejado.

Acrescentou que a viatura policial utilizada na diligência não estava equipada com sistema de gravação de imagens, impossibilitando a captação audiovisual do ocorrido; destacando, outrossim, que quando da abordagem inicial, um dos ocupantes da segunda motocicleta portava uma espingarda de pressão, aumentando a suspeita sobre o grupo e contribuindo para sua avaliação do risco na situação.

Vê-se das declarações do acusado que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão contra a sua dignidade física, que estaria na iminência de acontecer.

No entanto, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que o acusado tenha agido acobertado pela aludida excludente de ilicitude, de modo que a versão segundo a qual, ao atirar contra a vítima,
WHANDERSON
se limitou a repelir agressão injusta e desproporcional, mostra-se isolada nos autos.

Em ambas as oportunidades em que inquirido (ID 262509283 – Pág. 7/8 e ID 262511285),
Hemerson Gonçalves de Lima
policial militar que também atuou na ocorrência, ponderou não ter presenciado qualquer disparo efetuado pela vítima contra a viatura durante o procedimento de abordagem, ressaltando, de outro lado, que após a ação de
WHANDERSON
, este aparentou nervosismo e solicitou apoio imediato à Central via rádio dizendo
“acertei o rapaz, ele está caído, manda o SAMU”
. Por fim, ressaltou que a alegação de que
Fabricio
estava portando arma de fogo só foi mencionada pelo réu em momento posterior.

Nesse mesmo sentido, tem-se os relatos de
Arcelino Gomes Pereira
, amigo da vítima, minudenciando a dinâmica delitiva.

Perante a autoridade policial (ID 262509280 – Pág. 11/13), narrou, em síntese, que, na data fatídica,
Fabricio
e um amigo identificado como
Cleberton Angelica Barbosa
chegaram em duas motocicletas chamando-o para pescar, contudo, porquanto não tinham a tralha de pesca, decidiram praticar tiro ao alvo com uma espingarda de pressão na região do Rio Aricá.

Segundo o depoente, ao se aproximarem de uma ponte conhecida como “mata-burro”, foram abordados por uma viatura da Polícia Militar que trafegava em sentido contrário, tendo os agentes de segurança pública ordenado que parassem e colocassem a espingarda no chão – o que foi feito pelo declarante;
Fabricio
, por outro lado, deu meia volta e evadiu do local em alta velocidade. A testemunha disse que, em um primeiro momento, o réu percutiu um disparo para o alto no afã de impedir a fuga da vítima, contudo, porquanto a advertência não surtiu efeito, o recorrente saiu no encalço de
Fabricio
.

Destacou, ainda, que ele e
Cleberton
permaneceram no local da abordagem inicial juntamente com Cb
Hemerson
e, por meio do rádio, conseguiu ouvir quando
WHANDERSON
comunicou sua localização e, em seguida, afirmou
“acabei de atingir o rapaz pelas costas, chama o SAMU”
, acrescentando
“coloquei ele na viatura, diz para o SAMU que estou indo ... que encontro eles no caminho, o rapaz está entrando em óbito” sic
.

Na
fase judicial
, a testemunha
reiterou integralmente o depoimento prestado na delegacia
, detalhando que, devido ao local da abordagem ser uma curva fechada,
Fabrício
chegou depois e não acatou a ordem de parada, optando pela fuga. Confirmou que o réu efetuou um disparo para o alto antes de iniciar a perseguição e demonstrou desespero ao comunicar pelo rádio que havia atingido a vítima. Afirmou, ainda, que, pelo tempo que conhecia
Fabrício
,
nunca o viu portando arma de fogo
, destacando que ele era
evangélico, participava da banda da igreja e trabalhava como assistente de açougueiro.

Indagado pelo
Parquet
, confirmou que, enquanto estavam detidos,
Cleberton
mostrou ao policial
Hemerson
que a espingarda era de pressão e não letal; tendo o servidor público lhes confidenciado que,
“se eles não tivessem intervido no início da perseguição, Valadares teria atirado ali mesmo, pois era bom de tiro”
(ID 262511285).

Tal versão é corroborada pelo relato judicial de
Cleberton Angelica Barbosa
, ressaltando nunca ter presenciado

Fabrício

portando arma de fogo e enfatizando que a fuga se deu unicamente pelo receio de ser apreendido, uma vez que não possuía habilitação para conduzir a motocicleta. Além disso, o depoente foi contundente ao afirmar que, ao longo da perseguição,
não percebeu qualquer movimento por parte da vítima que indicasse o porte ou a tentativa de uso de uma arma
(ID 262511285).

Além disso, não se descura que o laudo de exame residuográfico (ID 262509295 – Pág. 7) demonstra que não foram encontrados resíduos de pólvora nas mãos de
Fabricio
, o que, atrelado ao resultado do exame de necropsia, ponderando a existência de um único ferimento perfurante na região escapular direita do ofendido; constituem, ao menos em uma análise perfunctória, elementos hábeis para afastar a ideia de um conflito ou ameaça atual/iminente à integridade física do réu.

Demais disso, pairam dúvidas se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, porquanto é certo que o disparo percutido pelo réu foi direcionado à região vital da vítima [tórax], atingindo-lhe o pulmão direito e a veia jugular interna direita, impedindo qualquer possibilidade de reação.

Diante de tais elementos de convicção, vislumbro que, apesar de factível, a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a prova testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

WHANDERSON VALADARES DE MORAES

agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Pelos mesmos motivos,
não há como afirmar, inequivocamente e neste momento processual, que a conduta do réu não se revestiu de
animus necandi
, de maneira que a dúvida acerca da existência (ou não) de dolo na conduta do acusado de atirar contra região vital da vítima caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa (ex vi do AgRg no AREsp n. 2.059.287/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

De todo modo, curial ressaltar que
não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
,
mas tão somente a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado o delito de homicídio simples, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
WHANDERSON VALADARES DE MORAES
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.º 0000376-87.2013.811.0053.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025